Tribunal: TJES
Processo: 5019875-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019875-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: GABRIELA DELBONI VIEIRA MENEZES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por LUCIANA CASTRO SALAZAR MOULIN e GABRIELA DELBONI VIEIRA MENEZES em face de DECOLAR.COM LTDA, por meio da qual pretendem indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de que adquiriram passagens aéreas junto à Requerida para comparecer a curso em Buenos Aires, mas não conseguiram embarcar no voo, em virtude de erro na emissão dos bilhetes, fazendo com que perdessem um dia de viagem, além de não ter sido prestada assistência material e hospedagem.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar a Requerida, ora Recorrente, ao pagamento de R$ 1.464,68 a título de danos materiais e R$ 5.000,00, para cada Requerente, a título de danos morais, RESOLVENDO o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de (i) ilegitimidade passiva
ad causam
; (ii) ausência de responsabilidade, por culpa exclusiva de terceiro; (iii) inexistência de danos materiais e morais a reparar; (iv) o
quantum
indenizatório arbitrado em valor excessivo.

A Recorrida ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

De início, a Recorrente reprisa a preliminar formulada na origem, no sentido de sua ilegitimidade
ad causam
, por figurar apenas como intermediária na aquisição de passagens aéreas.

Sobre essa questão, a r. Sentença não merece qualquer retoque ao rejeitar a alegação, porquanto a falha na prestação do serviço alegada pelas Requerentes não diz respeito a cancelamento de voo, mas sim a erro na emissão dos bilhetes aéreos que foram adquiridos justamente com a Requerida, e que importaram na impossibilidade de viajar na data programada.

Ainda que assim não fosse, na esteira da jurisprudência desta Turma Recursal, a qualidade de intermediária assumida pela Recorrente lhe confere pertinência subjetiva para compor o polo passivo da presente demanda, uma vez que integra a cadeia de fornecimento do serviço e mantém relação jurídica material com o consumidor, sendo aplicável o disposto no art. 7º, parágrafo único c/c art. 25, §1º do CDC. Nesse sentido: RI 126474720208080545, Relator BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 20/06/2023.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA EMPRESA AÉREA E
DA AGÊNCIA DE TURISMO REJEITADA
.
CONSIDERAÇÃO DE QUE AS RÉS INTEGRAM A CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO
, SENDO OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELOS SERVIÇOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DOS CONSUMIDORES, NOS TERMOS DO ART. 14, DO CDC.
Hipótese em que os autores adquiriram, por intermédio da corré Decolar, bilhetes aéreos de ida e volta de São Paulo para Miami, em voo operado pela TAM, e foram impedidos, sem prévio aviso, de realizar o check-in e, consequentemente, do embarque no voo de ida, por motivos injustificáveis, o que ocasionou a perda do voo
.
Consideração de que não foram prestadas aos passageiros informações claras e adequadas acerca do motivo da negativa do check-in, com a antecedência mínima de 24 horas
(Resolução n. 556/2020 da ANAC),
nem lhes foram oferecidas alternativas de reacomodação que melhor lhes conviessem, sendo indisputável a responsabilidade solidária das rés pelos contratempos resultantes da deficiente prestação do serviço de transporte aéreo contratado
. (...) (TJSP; Apelação Cível 1026593-07.2021.8.26.0554; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/04/2023; Data de Registro: 14/04/2023)

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

MÉRITO

No mérito, após me debruçar sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o Poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada com base no entendimento consolidado da jurisprudência do eg. TJES sobre o tema, somado ao exame acurado do conjunto probatório documental e ao emprego das regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95).

A r. Sentença se afigura escorreita e imune a censuras, uma vez restar devidamente demonstrado nos autos, com base na prova documental e na inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), que as autoras possuíam reserva para o voo 8044, saindo de São Paulo com destino a Buenos Aires (ID 5097471), e que, em virtude de erro na emissão do bilhete emitido pela Requerida, o embarque restou impedido, tendo sido as Requerentes realocadas em voo apenas no dia seguinte, sem prestação de assistência material e acomodação em hotel.

Referido substrato fático-probatório comprova a falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar tanto pelas despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento a que foram submetidas, quanto pelo abalo extrapatrimonial experimentado pelas Requerentes, tudo isso com base na responsabilidade civil objetiva solidária que recai à ora Recorrente, por força do disposto no art. 7º, parágrafo único, no art. 14 do CDC, bem como nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

A Requerida, por sua vez, conquanto tenha alegado culpa exclusiva de terceiro, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a exclusão de sua responsabilidade (art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC), não se inferindo dos autos qualquer prova no sentido da inexistência de defeito do serviço prestado, nem tampouco de que ocorrera alguma excludente do nexo de causalidade (força maior, fortuito externo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro).

Nesse sentido, lembre-se, uma vez mais, que as Requerentes restaram impedidas de embarcar em virtude de erro na emissão dos bilhetes aéreos que foram adquiridos justamente com a Requerida, de modo que incumbia a esta demonstrar a regularidade do serviço prestado, o que não fez, tendo se limitado a deduzir alegações genéricas de ilegitimidade e ausência de responsabilidade.

Os danos materiais estão demonstrados nos autos, referindo-se a gastos com alimentação, hospedagem e transporte no dia do embarque programado, 07/06/2022 (ID 5097461, 5097462, 5097470, 5097472), bem como com a perda de uma diária no hotel de destino da viagem (ID 5097466).

Quanto aos danos morais, da mesma forma, não merece censura a r. Sentença, diante da comprovada falha na prestação dos serviços, somada a ausência de assistência material e acomodação prestada às Requerentes, sendo pacífica a jurisprudência do eg. TJES nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
atraso injustificado de voo, aliados à falta de assistência ao passageiro, caracteriza falha na prestação de serviços da companhia aérea, dando ensejo à reparação por danos morais sofridos, porquanto os transtornos geraram desconforto e frustrações que ultrapassaram os limites do cotidiano
, mormente por se tratarem as apelantes menores a época dos fatos. 2.
Perscrutando os autos, de fato, o atraso injustificado de voo, aliados à falta de assistência aos passageiros, caracteriza falha na prestação de serviços da companhia aérea, dando ensejo à reparação por danos morais sofridos, porquanto os transtornos geraram desconforto e frustrações que ultrapassaram os limites do cotidiano, mormente por se tratarem as apelantes menores a época dos fatos
. 3.
Da análise do conjunto probatório dos autos, demonstrada está a abusividade e a gravidade do ato praticado pela empresa apelada, sendo medida que se impõe a majoração do quantum fixado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190187252, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021)

Outrossim, diferentemente do que sustenta a Recorrente, o
quantum
indenizatório fixado na origem (R$ 5.000,00 para cada Requerente) não se mostra elevado, em vista da gravidade da conduta perpetrada pela Recorrente e à capacidade econômica das partes, mostrando-se justo, razoável e proporcional para reparar o dano experimentado, estando, ademais, em patamar condizente com os parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES, em casos similares, como se observa, aliás, do aresto reproduzido acima.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. ERRO NA EMISSÃO DOS BILHETES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)